Tribunal: TJSP
Processo: 2294591-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
LEGITIMIDADE PASSIVA – MULTA ADMINISTRATIVA – Execução fiscal – Município de São Paulo – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Alegada ilegitimidade ad causam do agravante, em virtude de alienação do imóvel gerador da infração – Executado que não comprovou a transferência da propriedade do imóvel – Hipótese em que a legislação municipal prevê a responsabilidade do

Ementa:
LEGITIMIDADE PASSIVA – MULTA ADMINISTRATIVA – Execução fiscal – Município de São Paulo – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Alegada ilegitimidade ad causam do agravante, em virtude de alienação do imóvel gerador da infração – Executado que não comprovou a transferência da propriedade do imóvel – Hipótese em que a legislação municipal prevê a responsabilidade do proprietário do bem – Arts. 30 e 33 da Lei Municipal no 10.315/87 – Decisão que deve ser mantida. Recurso não provido.